Tribunal: TCU
Processo: 005.256/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2434/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.256/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adenilce Ferreira de Oliveira (XXX.082.411-XX) ; Alvino Almeida de Oliveira (XXX.287.251-XX) ; Benedito Dias Pereira (XXX.285.691-XX) ; Flaviano da Silva Lima (XXX.479.811-XX) ; Francisco Antonio da Silva (XXX.204.088-XX) ; Isaias Alcides de Souza e Silva (XXX.424.291-XX) ; João Francisco Pinto Neto (XXX.822.671-XX) ; Maria Aparecida Morgado (XXX.980.638-XX) ; Vera Lucia Auxiliadora do Prado (XXX.211.771-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.